Tribunal: STF
Processo: Rcl 48508
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Esta reclamação foi ajuizada pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans contra decisão do juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo no Processo n. 0033573-35.2014.8.26.0100, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 918/2015 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744.



    2. Em 12.4.2022, julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra fosse proferida com observância da decisão prolatada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744, nos termos seguintes:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.167.744. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (doc. 53). 



    3. Publicada essa decisão no DJe de 19.4.2022, Vera Lúcia Agra de Castro Motta opõe, em 26.4.2022, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 58).



    4. A embargante afirma que, na decisão embargada, “[se] deixou de analisar dois pontos jurídico-processuais de grande relevância, colocados nas páginas 12, 13 e 14 da Contestação apresentada pela Embargante, quais sejam: (i) (im)possibilidade de acolhimento de Reclamação apresentada em face de decisão já transitada em julgado (páginas 12 e 14 da Contestação); (ii) vedação à reformatio in pejus (páginas 13 e 14 da Contestação)” (fls. 1-2, doc. 58).



    Alega que “o v. acórdão - que consolidou o entendimento de que a execução, neste caso, se daria pela via forçada em detrimento da via dos precatórios -, transit[ou] em julgado em 04/02/2020, muito tempo antes do protocolo da Reclamação, ocorrido em 20/07/2021” (fl. 2, doc. 58).



    Sustenta que “não se discutia, ali [no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744, apresentado pela embargante], se a via da execução do julgado se daria pela via forçada ou dos precatórios, porque esse tema já havia sido definido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo de forma favorável à Embargante, então Recorrente. A discussão a respeito da via de execução (forçada ou precatório) se deu, isto sim, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.160.882, apresentado pela SP-Trans, distribuído ao Min. Luiz Fux, que determinou a aplicação do Tema 253 do STF, impondo-se a baixa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 3, doc. 58).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. Na espécie em exame, inexistem omissões a serem sanadas. Diferente do que alega a embargante, a presente reclamação não se volta contra decisão judicial transitada em julgado, pelo que inaplicável ao caso a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.



    O ato objeto da presente reclamação foi proferido, em 19.5.2021, pelo juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo no Cumprimento de Sentença n. 0033573-35.2014.8.26.0100. Por ele foi determinado o levantamento de bloqueios realizados nas contas da embargada, ao fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2038459-47.2017.8.26.0000/50000-AgR, transitada em julgado em 4.2.2020, prevaleceria sobre decisão prolatada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744, do qual fui relatora, cujo trânsito em julgado se operou em 12.2.2019. 



    Por essa decisão, em linha com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se que os débitos da São Paulo Transportes S/A seriam submetidos ao regime de pagamento dos precatórios, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial.



    9. Quanto à alegação de non reformatio in pejus, melhor sorte não assiste à embargante. Em suas razões, sustenta que o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744, por ela interposto, versava exclusivamente sobre a “possibilidade ou não de haver penhora de valores em determinada conta-corrente da Embargada. Não se discutia, ali, se a via da execução do julgado se daria pela via forçada ou dos precatórios, porque esse tema já havia sido definido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo de forma favorável à Embargante” (fl. 4, e-doc. 58).



    O exame das petições de agravo de instrumento e de recurso extraordinário da embargante (e-docs. 4 e 6) revela que a controvérsia jurídica submetida a apreciação consistia especificamente no exame da penhorabilidade ou não de recursos financeiros depositados em contas da São Paulo Transportes S/A, matéria indissociável do exame da incidência do art. 100 da Constituição da República, fundamento da decisão recorrida. Essa constatação é corroborada pela embargante nas razões de recurso extraordinário, quando justifica a repercussão geral de seu recurso:



    “Em julgamento, os I. Desembargadores (…) entenderam por negar provimento ao recurso sustentando que prevalece a impenhorabilidade da conta sistema, utilizando como fundamento o art. 100 da CF. (…)



    É que, no presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciou, como erronia, quanto à aplicação do dispositivo constitucional violado, já que a Agravada SP Trans distribui lucros (….) e, em razão disso, não se aplica o artigo 100 da CF, utilizado como fundamento do julgado” (fl. 11, e-doc. 6). 



    Não se há cogitar, pois, de descumprimento do princípio do non reformatio in pejus, matéria que sequer foi arguida pela embargante, no momento oportuno, no curso do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    11. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    12. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora